Tribunal: STF
Processo: ADI 6034
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Não conhecimento. Baixa imediata dos autos.



    1. In casu, trata-se de reiteração de embargos nos quais não se demonstram omissão, obscuridade, contradição ou erro material, evidenciando-se o mero intuito de se provocar a rediscussão de questões já debatidas nos autos de forma dissociada das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. O STF possui entendimento firme de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    3. Não conhecimento dos embargos de declaração, determinando-se a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos ao arquivo, independentemente da publicação do acórdão.